Tribunal: TJMT
Processo: 1032379-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032379-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA ALVES RIBEIRO BOMFIM - CPF: 571.039.331-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1032379-25.2022.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SANDRA ALVES RIBEIRO BOMFIM

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, existindo inscrição preexistente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ
.

Conforme observado na pesquisa realizada por este relator, a existência de diversas inscrições preexistentes. Senão vejamos:

São Paulo, 16 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122033239

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
57103933120

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 57103933120:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0045938400108638620000

08/01/2018

25/01/2018

04/02/2018

08/02/2018

2.712,99

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003936404000018007/06

22/01/2018

21/02/2018

03/03/2018

12/03/2018

230,00

Empresa

CETELEM/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0425869450611000

10/02/2018

26/02/2018

08/03/2018

22/11/2020

42,85

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0045938400108638620000

08/02/2018

28/02/2018

10/03/2018

22/04/2018

1.714,16

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

001227435750000

20/01/2018

28/02/2018

10/03/2018

31/08/2020

864,12

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000081759245

16/02/2018

13/03/2018

23/03/2018

14/08/2018

4.978,88

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5225900147870009

15/02/2018

26/03/2018

08/04/2018

06/02/2019

1.164,15

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

001207004280000

15/02/2018

27/03/2018

06/04/2018

31/08/2020

951,72

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

001843440170000

17/02/2018

28/03/2018

07/04/2018

31/08/2020

676,51

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

001895074470000

20/02/2018

30/03/2018

09/04/2018

31/08/2020

4.476,54

Empresa

BANCO BV /CARTOES DE CREDITO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

10010000102002364302

22/03/2018

12/04/2018

22/04/2018

21/01/2021

T

1.264,56

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020027867454

10/03/2018

14/04/2018

24/04/2018

17/04/2018

§

35.320,95

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12088000004571

17/03/2018

16/04/2018

26/04/2018

01/08/2018

25.024,23

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004017579000019563/05

18/03/2018

17/04/2018

27/04/2018

03/07/2018

207,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0045938400108638620000

08/02/2018

22/04/2018

02/05/2018

31/12/2020

2.011,59

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004023890000020110/04

25/03/2018

24/04/2018

04/05/2018

20/07/2018

439,00

Empresa

SICREDI NORTE - MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC69079-1

06/04/2018

29/04/2018

12/05/2018

01/02/2019

2.000,00

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020027867454

10/04/2018

17/05/2018

27/05/2018

08/06/2018

34.311,78

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004049135000019564/06

18/04/2018

18/05/2018

28/05/2018

04/06/2018

69,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000030330

02/05/2018

18/05/2018

28/05/2018

09/07/2018

1.454,38

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004049134000019563/06

18/04/2018

18/05/2018

28/05/2018

19/07/2018

207,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004055554000020110/05

25/04/2018

25/05/2018

04/06/2018

20/07/2018

439,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000000002379105

30/03/2018

04/06/2018

14/06/2018

11/06/2018

§

4.791,74

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004063657000019762/06

05/05/2018

04/06/2018

14/06/2018

09/08/2018

140,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000000002379105

01/06/2018

10/06/2018

20/06/2018

26/12/2020

4.854,33

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004083360000019563/07

18/05/2018

18/06/2018

28/06/2018

06/10/2018

207,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004092554000020110/06

25/05/2018

25/06/2018

05/07/2018

20/07/2018

439,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004108074000019762/07

05/06/2018

05/07/2018

15/07/2018

06/10/2018

140,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000030330

02/05/2018

09/07/2018

19/07/2018

14/08/2018

1.454,38

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020027867454

10/06/2018

17/07/2018

27/07/2018

18/07/2018

§

32.293,44

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004136010000019563/08

18/06/2018

18/07/2018

28/07/2018

06/10/2018

207,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004143674000020110/07

25/06/2018

25/07/2018

04/08/2018

06/10/2018

439,00

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000028800859937

07/05/2018

01/08/2018

11/08/2018

31/08/2020

3.298,95

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004160994000019762/08

05/07/2018

06/08/2018

16/08/2018

06/10/2018

140,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004184826000019563/09

18/07/2018

17/08/2018

27/08/2018

08/12/2018

202,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004190929000018007/12

22/07/2018

21/08/2018

31/08/2018

03/09/2018

230,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000081759245

16/02/2018

22/08/2018

01/09/2018

27/08/2018

§

5.463,18

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000049016

05/07/2018

22/08/2018

01/09/2018

27/08/2018

§

2.223,04

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004193287000020110/08

25/07/2018

24/08/2018

03/09/2018

20/01/2019

439,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004208884000019762/09

05/08/2018

04/09/2018

14/09/2018

01/11/2018

140,00

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0293535597

21/03/2018

07/09/2018

17/09/2018

11/09/2018

§

159,39

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12088000004571

17/08/2018

17/09/2018

27/09/2018

21/09/2018

§

19.584,18

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004241653000020110/09

25/08/2018

24/09/2018

04/10/2018

20/01/2019

439,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000049016

05/07/2018

08/11/2018

20/11/2018

13/12/2018

2.952,68

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000081759245

16/02/2018

08/11/2018

20/11/2018

06/02/2020

5.380,13

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000030330

11/12/2018

28/12/2018

10/01/2019

14/01/2020

3.417,82

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12088000004571

17/12/2019

17/01/2020

27/01/2020

10/02/2020

2.176,02

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000005056754

11/12/2018

27/01/2020

08/02/2020

30/06/2021

20.949,11

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12088000004571

17/01/2020

17/02/2020

27/02/2020

09/03/2020

1.088,01

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020027867454

10/05/2020

16/06/2020

17/03/2026

18/06/2020

§

9.082,53

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5056754

11/12/2018

03/12/2021

13/12/2021

4.921,38

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 16/11/2022 às 18:45:43

==================================================================================================================

Destaco que, a presente negativação foram incluídas em 05/11/2018 e 19/11/2018, conforme extrato juntado na inicial, ou seja, quando já existente os apontamentos acima destacados.

Entretanto, considerando que somente a Reclamante recorreu da sentença visando a majoração da condenação, é impossível a reforma da sentença para pior.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022